Tribunal: STF
Processo: RE 98378
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
- INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO.
- LEI QUE SE VALE DA EXCEÇÃO ADMITIDA NO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 97
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA NÃO EXIGIR CONCURSO PARA DETERMINADO
CARGO PÚBLICO PODE ESTABELECER, ENTRE AS EXIGENCIAS A SER
OBSERVADAS, QUE NÃO SE APLICARA A QUEM JÁ SEJA OCUPANTE DE CARGO
PÚBLICO A QUALQUER TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS PERMISSIVOS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DAS QUESTÕES
RELATIVAS AOS ARTIGOS 13, V, E PARAGRAFO 1., E 108 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.